Tribunal: TJES
Processo: 5004544-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004544-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A LIMINAR. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL
DO TOTAL DO ICMS DIFAL. PRONUNCIAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR DA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPACTO AOS COFRES PÚBLICOS.
RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de realização do depósito judicial pelo contribuinte do valor total do ICMS DIFAL nas operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Estado do Espírito Santo.

2. A Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo proferiu, em 17/02/2022, decisão nos autos da Suspensão de Liminar nº 0001127-08.2022.8.08.0000 deferindo o pedido do Estado do Espírito Santo para sobrestar os efeitos das tutelas de urgência deferidas que suspendiam a exigibilidade do recolhimento do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo mercadorias remetidas a consumidores finais situados neste Estado até 01.01.2023.

3. O deferimento do depósito judicial importa em verdadeira suspensão da eficácia do que já fora determinado pela Egrégia Presidência deste Tribunal, notadamente porque, em termos práticos, evitaria o recolhimento de forma ordinária do valor pelos cofres públicos, gerando abalo à economia estadual.

4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 04 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004544-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004544-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida nos autos do “Mandado de Segurança com pedido liminar”, que deferiu parcialmente a liminar postulada e autorizou o depósito judicial nos autos do processo n. 5007279-12.2022.8.08.0024, impetrado por
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A

contra o Agravante.

Em suas razões (ID n. 2662140), o Agravante alega, em síntese, que o E. Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça determinou, nos autos da Suspensão de Liminar n. 0001127-08.2022.8.08.0000, o sobrestamento dos efeitos em que há liminares proferidas pelos Juízos da Fazenda Pública Estadual, que determinaram a suspensão da exigibilidade de retenção e o recolhimento do ICMS/DIFAL decorrente de operações interestaduais da impetrante envolvendo mercadorias remetidas a consumidores finais situados no Estado.

Sustenta que, o juízo de origem autorizou a Impetrada a realizar depósitos judiciais dos valores do tributo, de forma que retirou a eficácia da decisão proferida nos autos da suspensão de segurança outrora concedida, que garante a arrecadação pelo Estado do Espírito Santo do ICMS/DIFAL.

Argumenta que o depósito judicial importaria na falta de arrecadação do ICMS/DIFAL na forma ordinária, considerando o efeito multiplicador de decisões liminares contrárias à proferida no âmbito da suspensão de segurança, o que pode comprometer os cofres públicos e representar uma ameaça à economia pública.

Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão atacada a fim de impedir o depósito judicial dos valores que o contribuinte entende como devidos.

Decisão proferida no ID n. 2707189, que defere o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 2839539, em que a Agravada pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de setembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida nos autos do “Mandado de Segurança com pedido liminar”, que deferiu parcialmente a liminar postulada e autorizou o depósito judicial nos autos do processo n. 5007279-12.2022.8.08.0024, impetrado por
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A

contra o Agravante.

O Agravante argumenta, basicamente, que a concessão parcial da liminar autorizando o depósito judicial retira a eficácia da decisão proferida pelo presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Suspensão de Liminar n. 0001127-08.2022.8.08.0000.

Afirma que o pronunciamento atacado importa em verdadeiro especialmente considerando o efeito multiplicador de decisões liminares contrárias à proferida no âmbito da suspensão de segurança, pode comprometer os cofres públicos, representando ameaça à economia pública.

A Agravada, por sua vez, defende que possui a faculdade de realizar o depósito judicial para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme autorizativo previsto no inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Aduz que não compete ao juiz deferir ou não o depósito judicial dos valores objeto do feito, mas apenas garantir que o contribuinte que o fizer não sofrerá sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, pela Autoridade Coatora.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de realização de depósito judicial nos autos em que se discute a incidência do diferencial de regulamentação da alíquota do ICMS nas operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes.

Em uma detida análise dos autos, entendo que não há motivos para modificar o entendimento outrora apresentado pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo. Explica-se.

Em primeiro lugar, convém ressaltar que a matéria apreciada na origem foi objeto de apreciação pelo Excelso Supremo Tribunal Federal que, declarou, em sede de Repercussão Geral (Tema n. 1093), válidas as leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015, que estabelecem o ICMS/DIFAL nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto.

Também foi definido pela Suprema Corte que as leis em referência não produzirão efeitos enquanto não editada a Lei Complementar Federal dispondo sobre a matéria, motivo pelo qual a Lei Estadual nº 11.181/2020, que introduziu no RICMS o regramento sobre o DIFAL, teve sua validade assegurada.

Importa salientar, ainda, que a Lei Complementar Federal nº 190/2022, editada para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, é objeto de diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade no E. STF (ADI's nº 7.066, 7.070 e 7.075) tratando sobre a aplicação do princípio da anterioridade constitucional, porém, ainda não foi apreciado o pedido liminar pelo E. STF.

Por fim, a Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo proferiu, em 17/02/2022, decisão nos autos da Suspensão de Liminar nº 0001127-08.2022.8.08.0000 deferindo o pedido do Estado do Espírito Santo para sobrestar os efeitos das tutelas de urgência deferidas que suspendiam a exigibilidade do recolhimento do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo mercadorias remetidas a consumidores finais situados neste Estado até 01.01.2023.

Ocorre que o juízo de primeiro grau entendeu pela possibilidade de depósito judicial, eis que não houve manifestação nos autos da Suspensão de Liminar em questão acerca da possibilidade de concessão de liminar para autorizar a realização de depósitos mensais do tributo discutido pelo contribuinte, suspendendo a exigibilidade do crédito, a teor do inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Entretanto, nota-se há uma clara incompatibilidade entre o reconhecimento da ausência da probabilidade autoral pelo juízo
a quo
e a posterior autorização de depósito judicial.

Além disso, em que pese a relevância da argumentação apresentada no juízo de origem, o que foi reforçado pela Agravada em contrarrazões, a questão apresentada envolve o mérito a ser julgado nos autos da Suspensão de Liminar, de forma que o depósito judicial estaria em total dissonância com o que fora proferido pelo e. Presidente.

Isso porque restou considerado naquele pronunciamento que as liminares concedidas que suspendiam a exigibilidade do recolhimento do ICMS-DIFA trariam risco prejuízo à economia pública, o que poderia ocasionar um descontrole das contas públicas, de modo que o depósito judicial não se coaduna com o que fora delineado no feito em referência.

Consoante bem salientado pelo Agravante e constatado no exame do pedido de efeito suspensivo, o deferimento do depósito judicial importa em verdadeira suspensão da eficácia do que já fora determinado pela Egrégia Presidência deste Tribunal, notadamente porque, em termos práticos, evitaria o recolhimento de forma ordinária do valor pelos cofres públicos, gerando abalo à economia estadual.

Nesses termos, permitir o depósito judicial faz com que o valor não se destine ao orçamento público e pode provocar prejuízos à Administração pública, considerando a possibilidade de perda substancial de receita para o orçamento estadual. Via de consequência, a ausência de receita geraria um claro desequilíbrio das finanças do Estado apto a prejudicar a prestação de serviços públicos essenciais.

Apesar de ter sido mencionado na decisão agravada que o Estado teria acesso ao montante mediante transferência para Cota Única do Tesouro do Estado e que seria possível a realização de gastos estaduais, inclusive para pagamento de precatórios, registre-se que não cabe ao Poder Judiciário interferir discricionariamente na forma de recolhimento de suas receitas e na consequente destinação das verbas públicas, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da harmonia entre os Poderes.

Consoante consignado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no voto condutor do julgamento do Agravo Regimental na suspensão de segurança nº 3.717, “o depósito judicial não transfere a plena titularidade e disponibilidade do montante depositado”, não afastando a grave lesão à ordem e à economia públicas, já identificadas no presente decisum, pelo fato de o ente tributante não poder livremente dispor do referido numerário (depositado judicialmente). Eis o entendimento do Pretório Excelso sobre a questão:

Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – ICMS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ALÍQUOTAS. EFEITO MULTIPLICADOR. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à economia pública comprovado. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na hipótese. Efeito multiplicador demonstrado, conforme pontuado no RE 714.139-RG. II – O depósito judicial não transfere a plena titularidade e disponibilidade do montante depositado. III – Agravos regimentais aos quais se nega provimento.

(SS 3717 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)

Ademais, assim como fundamentado nos autos da Suspensão de Liminar, há risco de a medida deferida ter um efeito multiplicador, com o consequente desequilíbrio no orçamento estadual, diante da possibilidade de perda substancial de receitas.

Portanto, ante o que fora determinado nos autos da Suspensão de Liminar 0001127-08.2022.8.08.0000 e em atenção ao risco do prejuízo ao recolhimento dos cofres públicos, a decisão de origem não pode subsistir.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
D
OU
PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão atacada e afastar a autorização de depósito judicial do total do ICMS DIFAL, nas operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Estado do Espírito Santo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004544-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A LIMINAR. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL
DO TOTAL DO ICMS DIFAL. PRONUNCIAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR DA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPACTO AOS COFRES PÚBLICOS.
RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de realização do depósito judicial pelo contribuinte do valor total do ICMS DIFAL nas operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Estado do Espírito Santo.

2. A Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo proferiu, em 17/02/2022, decisão nos autos da Suspensão de Liminar nº 0001127-08.2022.8.08.0000 deferindo o pedido do Estado do Espírito Santo para sobrestar os efeitos das tutelas de urgência deferidas que suspendiam a exigibilidade do recolhimento do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo mercadorias remetidas a consumidores finais situados neste Estado até 01.01.2023.

3. O deferimento do depósito judicial importa em verdadeira suspensão da eficácia do que já fora determinado pela Egrégia Presidência deste Tribunal, notadamente porque, em termos práticos, evitaria o recolhimento de forma ordinária do valor pelos cofres públicos, gerando abalo à economia estadual.

4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 04 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.